Tribunal: TJSP
Processo: 2079751-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que possui renda incompatível com o benefício.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Caracterizada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o), que não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que possui renda incompatível com o benefício.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Caracterizada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o), que não foi afastada. Conjunto probatório que a corrobora (CPC/15, art. 99, § 2o).
3. RECURSO PROVIDO.